Tribunal: TJPA
Processo: 0806649-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806649-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. TEMA 1.170 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal, em razão do julgamento definitivo do Tema 1.170 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, autorizando o regular prosseguimento da execução.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal da agravante, diante da pacificação da matéria pelo STF quanto ao índice de juros moratórios aplicável às condenações da Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada no Tema 1.170 do STF admite a aplicação dos juros moratórios do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, ainda que o título executivo disponha em sentido diverso.
4. Em razão da definição da controvérsia pelo STF, não há mais interesse recursal em manter suspenso o cumprimento de sentença.
5. A alteração de critérios de juros e correção monetária fixados por sentença transitada em julgado somente pode ocorrer por ação rescisória, conforme entendimento do STJ (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes).
6. O STJ admite a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos (AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024).

VI. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não subsiste interesse recursal em impugnar decisão que autoriza o prosseguimento de execução contra a Fazenda Pública, quando já pacificada, pelo STF, a tese sobre o índice de juros moratórios aplicável (Tema 1.170 da Repercussão Geral).”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.026; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.170 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 04/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Regina Barbosa da Silva
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado em face da decisão do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, no curso de cumprimento de sentença transitada em julgado, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, haja vista que o Tema 1.170 da repercussão geral já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tornando possível o regular prosseguimento da execução.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão é contraditória, pois, embora reconheça que a execução se encontra apta a ter seu curso retomado, concluiu pela inexistência de interesse recursal. Argumenta que tanto ela quanto o Município de Parauapebas concordaram com a aplicação da TR como índice de correção monetária, não havendo controvérsia a justificar a suspensão do processo. Aduz, ainda, que o STF, ao julgar o Tema 1.170, indeferiu o pedido de sobrestamento nacional dos processos, inexistindo fundamento para manter a paralisação do feito.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, caso não revista, pelo provimento do presente agravo para determinar o dessobrestamento do processo e o prosseguimento do cumprimento de sentença transitada em julgado.

Devidamente intimado, o Município de Parauapebas não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida por meio do presente Agravo Interno restringe-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da ausência de interesse recursal, uma vez que o
Tema 1.170 da repercussão geral já foi definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal
, permitindo o regular prosseguimento da execução.

A despeito da insurgência da agravante, verifico que o Agravo Interno
reproduz, em essência, os mesmos argumentos anteriormente expostos
, todos já examinados por ocasião da decisão monocrática.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em sede de Agravo Interno,
pode o relator ou o órgão colegiado manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, quando as razões recursais não trazem elementos inovadores capazes de modificá-la
. Confira-se:

“É possível a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, quando o agravo interno não apresenta impugnação capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado.” (AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

No caso em apreço, como consignado na decisão monocrática, o STF, ao julgar o
Tema 1.170
, fixou a seguinte tese:

“É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.

Assim, não subsiste fundamento para manter suspenso o cumprimento de sentença, razão pela qual a execução pode e deve prosseguir regularmente, circunstância que esvazia o interesse recursal da agravante.

Ademais, tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça têm firme entendimento de que
não é possível, em fase de cumprimento de sentença, modificar os critérios de atualização e juros fixados em decisão judicial transitada em julgado
, salvo por meio das vias processuais próprias, como a ação rescisória (STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 4/8/2020).

Portanto, inexistem fundamentos novos capazes de afastar o entendimento adotado na decisão agravada, devendo esta ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática impugnada.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025